Tribunal: TJPA
Processo: 0812039-34.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812039-34.2020.8.14.0000
PACIENTE: LEANDRO DE JESUS RODRIGUES MORAES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS – RECURSO INCABÍVEL NA ESPÉCIE TENDO EM VISTA QUE PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ENFRENTADA – PRETENSÃO DE INCONFORMISMO A SER DEDUZIDA EM RECURSO ORDINÁRIO. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Esta Egrégia Seção firmou posicionamento no sentido de que os embargos de declaração são incabíveis na espécie, uma vez que pretendem a rediscussão da matéria já enfrentada quando do julgamento do writ, fazendo as vezes de recurso ordinário.

2.

Embargos de declaração não conhecidos. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Egrégia Seção de Direito penal em não conhecer dos embargos de declaração, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 11 de fevereiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

LEANDRO DE JESUS RODRIGUES
, opôs, com fundamento no arts. 619 e 620 do CPP,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra a decisão consubstanciada o V. Acórdão doc. Id nº 4390173, publicado no DJ de 21/01/2021, de minha relatoria.

O embargante alega que houve contradição e omissão

no aresto embargado, tendo em vista que não foi apreciada a cópia da decisão que decretou a prisão preventiva nos autos do processo nº 0007177-56.2016.814.0012, juntada depois que a ordem foi impetrada, motivo pelo qual a decisão embargada se contradiz com a prova produzida no writ.

Pede o provimento dos declaratórios a fim de reconhecer a omissão e contradição na decisão combatida, e, consequentemente, seja determinada a expedição de alvará de soltura.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e acolhimento dos declaratórios, tão somente para reconhecer a omissão apontada sem, no entanto, lhe emprestar efeito modificativo.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Cuida-se de embargos de declaração interpostos contra acórdão que não conheceu da ordem de habeas corpus (doc. Id nº 4390173).

Ocorre que Esta Egrégia Seção firmou posicionamento no sentido de que os embargos de declaração são incabíveis na espécie, uma vez que, em verdade, pretendem a rediscussão da matéria já enfrentada, fazendo as vezes de recurso ordinário.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. CONTRADIÇÃO NO JULGADO. IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA. INVIABILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. Constatado que a pretensão contida no bojo dos embargos é tão somente o reexame da matéria deduzida pela defesa na exordial da ação madamental que foi amplamente debatida e decidida no bojo do acórdão embargado, sem que se façam presentes os requisitos elencados no artigo 619 do CPP, inviável o conhecimento dos embargos. Precedentes. 2. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.” (425987, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-02-19, Publicado em 2018-02-20).

Ante o exposto, não conheço dos declaratórios, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 11 de fevereiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/02/2021